Tribunal: TJDFT
Processo: 0723037-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0723037-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER AGRAVADO: ALCIDES DE SOUZA OLIVEIRA, ANTONIA VIEIRA DE OLIVEIRA, ANTONIO ALVES DE ASSIS, ANTONIO ALVES DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo DER/DF – Departamento de Estradas de Rodagem do DF em face da decisão[1] que, integrada pela decisão que resolvera os embargos de declaração que formulara[2], no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Alcides de Sousa Oliveira e Outros –, acolhera a manifestação por eles aviada, porquanto, determinada a continuação da tramitação na forma da decisão proferida no bojo do agravo de instrumento no 0715360-98.2019.8.07.0000, restando pendente apenas a fixação do valor total devido, reconhecera como corretos os cálculos anteriores à derradeira manifestação da contadoria, determinando a expedição dos requisitórios pertinentes aos valores incontroversos. De seu turno, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, com a suspensão do trânsito processual e da expedição dos requisitórios, e, alfim, a reforma do decisório arrostado, reconhecendo-se a prevalência da derradeira manifestação técnica da contadoria, que afirmara, diante da compensação havida, a inexistência de valores a serem requisitados. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que o cumprimento de sentença manejado pelos agravados em seu desfavor é lastreado no título executivo que lhes assegurara o direito ao pagamento de reajuste no percentual de 84,32%, decorrente dos expurgos inflacionários promovidos pelo Plano Collor. Observara, contudo, que fora-lhe reconhecido o direito de efetuar a compensação de todos os reajustes específicos concedidos à carreira integrada pelos agravados, nos termos do agravo de instrumento que transitara no bojo do proc. no 0715360-98.2019.8.07.0000, o que não teria sido observado nos cálculos homologados. Ressaltara, ademais, a inexistência de preclusão para a revisão dos aludidos cálculos, consoante ocorrera nos autos, com a derradeira manifestação da Contadoria, conquanto tenha concordado, anteriormente, com os valores devidos, diante do erro material observado e por tratar-se o caso, ainda, de matéria de ordem pública. Registrara, outrossim, a nulidade do decisum por desconsideração de elemento técnico essencial, consubstanciado na derradeira manifestação da Contadoria Judicial, que afirmara expressamente que, com a compensação deferida, não haveria débito a ser executado. Alegara, destarte, que o MM Juízo a quo afastara a aludida manifestação sob o prisma de que o documento não vincularia o juízo, vulnerando a coisa julgada e a verdade material, e ensejando o enriquecimento sem causa dos agravados, além de dano ao erário. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo DER/DF – Departamento de Estradas de Rodagem do DF em face da decisão que, integrada pela decisão que resolvera os embargos de declaração que formulara, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Alcides de Sousa Oliveira e Outros –, acolhera a manifestação por eles aviada, porquanto, determinada a continuação da tramitação na forma da decisão proferida no bojo do agravo de instrumento no 0715360-98.2019.8.07.0000, restando pendente apenas a fixação do valor total devido, reconhecera como corretos os cálculos anteriores à derradeira manifestação da contadoria, determinando a expedição dos requisitórios pertinentes aos valores incontroversos. De seu turno, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, com a suspensão do trânsito processual e da expedição dos requisitórios, e, alfim, a reforma do decisório arrostado, reconhecendo-se a prevalência da derradeira manifestação técnica da contadoria, que afirmara, diante da compensação havida, a inexistência de valores a serem requisitados. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão proferida no curso do cumprimento de sentença manejado pelos agravados em desfavor do agravante, que reconhecera como escorreitos os cálculos anteriores da Contadoria Judicial, reputando serem devidos os valores atualizados de R$341.941,15 (trezentos e quarenta e um mil novecentos e quarenta e um reais e quinze centavos) para o agravado Antônio, e R$ 117.006,43 (cento e dezessete mil e seis reais e quarenta e três centavos) para o agravado Alcides, deferindo, ainda, a expedição das requisições de pagamento respectivas. Dito de outra forma, a controvérsia cinge-se à aferição da subsistência dos saldos reconhecidos, conquanto assegurada a compensação do reajuste reconhecido judicialmente com os reajustes assegurados à correspondente categoria. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo ao exame do pedido de liminar. Inicialmente afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Consoante se afere do cotejo dos autos, os agravados deflagraram cumprimento de sentença em desfavor do agravante almejando forrarem-se com a quantia que lhes fora assegurada pelo título executivo, que lhes assegurara o direito à incorporação, em seus vencimentos, dos percentuais e as diferenças respectivas. O título judicial constituído em favor dos agravados, consubstanciado no acórdão que reformara sentença que rejeitara a pretensão que inicialmente formularam, retrata o seguinte, in verbis: “Essas as razões por que DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação e NEGO PROVIMENTO ao reexame necessário, para julgar procedente o pedido inicial dos autores ALCIDES DE SOUSA OLIVEIRA, ANTÔNIA VIEIRA DE OLIVEIRA, ANTÔNIO ALVES DE ASSIS, ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS e ANTÔNIO CARLOS DE JESUS SANTOS, condenando o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das diferenças salariais de abril, maio, junho e julho de 1990, decorrentes do resíduo e IPC de janeiro, março, maio e junho de 1990, incidente sobre a remuneração dos autores, acrescidos da correção monetária a partir do momento em que a vantagem deveria haver sido paga e dos juros legais desde a citação, de acordo com o art. 1o-F da Lei no 9.494/97. Excluem-se da condenação as parcelas anteriores a 16 de fevereiro de 2000, em razão da prescrição qüinqüenal. Os reajustes restam incorporados aos vencimentos dos autores.” Deve ser registrado que o agravante, regularmente citado, deixara transcorrer em aberto o prazo para apresentar embargos à execução, razão pela qual fora proferida a seguinte decisão[3], in verbis: “(...) Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos formulados pelos exeqüentes no sentido de impor ao requerido à ordem de incorporação dos índices de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, após o dia 01.05.2004 (data da Lei Distrital no 3.368/2004). Os credores ao efetivarem a planilha de cálculos deverão apurar as diferenças havidas a contar do dia 16.02.2000 (prescrição de cinco anos contados a partir do ajuizamento da ação) até o dia 01.05.2004. Após, venham aos autos a planilha atualizada do débito, conforme critérios acima, a fim de possibilitar a citação para DER nos termos do art. 730 do CPC. Expeça-se ofício requisitório de pagamento de RPV relativo à execução da verba de honorários advocatícios (fls. 578/589), no importe de R$ 1.261,24, devidamente atualizada até o dia 25.01.2011.” Posteriormente, os agravados aviaram Agravo de Instrumento em face do decidido - processo no 2012.00.2012302-7 -, almejando, precipuamente, que lhes fosse assegurado o direito de incorporarem os índices individualizados aos seus vencimentos. Aludido recurso fora parcialmente provido, como se infere da ementa[4] abaixo transcrita: “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS DO DER/DF. LEI No 3.368/04. LEGISLAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. INCORPORAÇÃO DOS ÍNDICES. 84,32%, 39,80%, 2,87% E 28,44%. EXPRESSA DETERMINAÇÃO NO ACÓRDÃO, SEM LIMITAÇÃO TEMPORAL. COMPENSAÇÃO DOS ÍNDICES POSTERIORMENTE CONCEDIDOS. AUSENCIA DE DECISÃO. 1. Constando no acórdão exeqüendo a determinação expressa para incorporação dos índices, sem limitação temporal, seu indeferimento na fase de execução de sentença fere a coisa julgada e o direito adquirido. 2. Não se manifestando o juiz a quo sobre compensação ou inconstitucionalidade da lei que a determinou, não pode a instância recursal decidir o tema, sob pena de supressão de instância. 3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.” (Acórdão no 673657, 20120020123027AGI, Relator: ANA CANTARINO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/04/2013, Publicado no DJE: 07/05/2013. Pág.: 62) Diante desse decisório, fora determinada a intimação do agravante para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, consubstanciada na incorporação dos índices especificados nos vencimentos dos agravados[5]. Deve ser registrado que aludida obrigação de fazer fora parcialmente cumprida[6], diante das diversas manifestações supervenientes no curso do cumprimento de sentença. Sob essa realidade, adviera decisão fixando alguns parâmetros para apuração do crédito executado, determinando a compensação dos reajustes concedidos pelo título executivo aos reajustes assegurados à categoria profissional dos agravados. Para ilustrar essa apreensão transcreve-se o decidido, in verbis: “(...)Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça proveu parcialmente o recurso dos autores (fls. 387/407), julgando procedente o pedido relativamente a Alcides de Sousa Oliveira, Antônia Vieira de Oliveira, Antônio Alves de Assis, Antônio Alves dos Santos e Antônio Carlos de Jesus Santos, condenando o apelado ao pagamento das diferenças salariais de abril, maio, junho e julho de 1990, decorrentes do resíduo e IPC de janeiro, março, abril, maio e junho de 1990, incidente sobre a remuneração dos referidos autores, acrescidos da correção monetária a partir do momento em que a vantagem deveria ser paga e dos juros legais desde a citação, observando-se o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97 (incluído pela MP 2.180-35/2001), excluindo-se da condenação as parcelas anteriores a 16.02.2000, por conta da prescrição. Os referidos reajustes ficaram também incorporados aos vencimentos que os citados autores auferiam na data em que adquiriram tal direito. Os autores Américo da Costa Rodrigues, Ana Maria Rabelo Mariani e Antônio Almeida Brito, foram excluídos da lide, em face da coisa julgada. Transitada em julgado referida decisão (fl. 572), foi iniciada a fase de execução com o requerimento de pagamento dos honorários advocatícios devidos (fls. 578) e de cumprimento de obrigação de fazer consistente na incorporação dos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44% (fl. 582). O réu apresentou concordância com os valores dos honorários advocatícios (fl. 763/766), contudo, até a presente data, a requisição de pequeno valor não foi expedida. Intimada, o réu apresentou o pedido de compensação dos reajustes específicos concedidos aos autores no decorrer de mais de duas décadas (fls. 589/599), apresentando ampla jurisprudência deste Tribunal de Justiça favorável à sua tese relativa ao índice de 84,32%, legislação aplicável e que confirma a concessão de reajustes salariais a partir de 1991, como o citado Decreto n° 12.947/1990, trazendo ainda tabela de índices de reajustes concedidos até o ano de 2010. Alegou ainda que o Supremo Tribunal Federal decidiu que não há possibilidade de incorporação de reajuste quando houver reestruturação da carreira, sendo devida a compensação, havendo expressa subordinação da sistemática da Lei no 38/1989 ao instituto da data base, com formal previsão de dedução do quanto pago a título de antecipação, o que foi mantido pela legislação posterior. Restaram ausentes, todavia, as tabelas específicas para cada autor, aplicando-se a tese de compensação dos reajustes concedidos posteriormente à lei 117/1990, conforme informado na petição anterior, razão pela qual a tese não foi à época analisada. Em decisão às fls. 804/809, entendeu-se que como sendo devido apenas o período compreendido entre 16/02/2000 (prescrição de cinco anos contados do ajuizamento da ação) até 01/05/2004, mas contra esta decisão os autores interpuseram agravo de instrumento (fls. 813/838), sobre o qual o Tribunal de Justiça decidiu que a limitação temporal não estava prevista no acórdão que julgou o recurso de apelação, sendo, portanto, indevida (fls. 919/924). Foi ali determinado que o réu procedesse à incorporação dos índices especificados, sem limitação temporal, decisão esta transitada em julgado (fl. 925). Às fls. 1759/1777 e 1800/1820 o réu apresentou tabelas específicas por autor com o cálculo do valor que entende devido, bem como comprovantes de sua incorporação às remunerações e aos proventos dos autores. Verifico, todavia, que pelos documentos acostados conjuntamente com as planilhas, referido cálculo teve por base apenas o índice de 84,32% (fl. 1827). Já os autores apresentaram petições similares às fls. 1784 a 1788, com o cálculo que entendem correto. É de se notar, desde já, que realizaram o cálculo utilizando-se dos valores atuais de suas remunerações e não nas remunerações recebidas à época, atualizadas, conforme previsto no acórdão já citado e transcrito. Com relação à compensação de reajustes, é de se notar que a norma legal que serviu de base para justificar o pedido de diferenças salariais (Lei no 38/1989), garantiu aos servidores a antecipação de reajuste decorrente da variação do IPC superior a 5% (cinco por cento) e manteve a data base para o reajuste dos vencimentos. Referida norma foi revogada pela Lei Distrital no 117/1990 que também assegurou aos servidores públicos o reajuste mensal em seus vencimentos a ser declarado por decreto do Governador do Distrito Federal, cujo objetivo foi assegurar a recomposição dos vencimentos em face das perdas decorrentes da desvalorização em razão da inflação apurada. Conforme se vê, a política de reajustamento salarial implantada com os planos econômicos previa aumentos a título de antecipação salarial. Estas antecipações eram concedidas porque os altos índices inflacionários acarretavam a perda do valor aquisitivo dos salários em períodos curtos de tempo. Com a política salarial implantada com os planos econômicos, na data-base da categoria, apurava-se a inflação do período, compensava-se o que foi pago a título de antecipação, deferindo-se eventuais diferenças não cobertas com as antecipações, procedendo-se a um acertamento dos vencimentos. Assim, a aplicação das diferenças concedidas aos autores deve observar o fundamento legal que as instituiu, em todos os seus termos e, consoante mencionado, o fundamento das normas que asseguraram o direito ao reajuste é a recomposição do poder de compra dos salários em face da inflação apurada. Diante disso, os reajustes de vencimentos concedidos posteriormente com a mesma finalidade de recomposição de perdas inflacionárias devem ser compensados a fim de se evitar a repetição do pagamento das mesmas perdas aos autores, sob pena de se configurar "bis in idem" na reposição do poder de compra dos seus vencimentos. Salienta-se que a compensação dos índices deferidos com os reajustes posteriormente concedidos decorrem de normas legais instituídas sob o mesmo fundamento de recomposição dos salários e, por isso, tem aplicação cogente, razão pela qual a compensação pretendida pelo réu não ofende à coisa julgada. No caso dos autos, ficou incontroverso que, em razão do disposto no artigo 1o da Lei no 117/1990, foram editados o Decreto no 12.947/1990, concedendo reajuste salarial de 81% (oitenta e um por cento) a partir de janeiro de 1991, o Decreto n°13.735/1192, concedendo reajustes de 40% (quarenta por cento), 25% (vinte e cinco por cento) e 14,29% (quatorze por cento e vinte e nove centésimos), entre outros constantes da planilha de fls. 598/599. Referidos reajustes tratam-se indiscutivelmente de recomposição de parcela das perdas ocorridas com a indevida aplicação do ‘Plano Collor’ no âmbito do Distrito Federal, no ano de 1990. Diante disso, a incorporação, pura e simplesmente dos percentuais de recomposição constantes do acórdão executado, sem deduzir-se os reajustes concedidos expressamente com esse mesmo fim de recomposição salarial, atentaria contra o ordenamento jurídico, porque representaria a concessão de diferenças já acobertadas pelas antecipações de reajuste. Assim, é devida a dedução dos reajustes específicos concedidos aos autores com os percentuais concedidos pelo acórdão exequendo. A soma dos percentuais a serem compensados, todavia, até onde restou comprovado e esclarecido nos autos, não atinge a integralidade dos percentuais concedidos, razão pela qual o cálculo das diferenças devidas aos autores deve prosseguir após janeiro de 1991. O réu não alegou que houve concessão de reajuste compensável a partir desta data, mas verifico que a carreira integrada pelos autores sofreu reestruturação por força da Lei Distrital no 3.368/2004, em face da qual foi criada uma nova tabela de vencimentos reajustada com a absorção dos valores antigos nos novos padrões de vencimentos estabelecidos. Necessário, portanto, que o réu esclareça e comprove quais normas legais foram editadas com a finalidade específica de realizar recomposição de perdas inflacionárias a partir de 1991 na carreira dos autores, quais foram os índices e se estes compensam a totalidade dos índices deferidos pelo acórdão de fls. 387/407. A planilha apresentada às fls. 598/599, por ser genérica e não trazer a informação específica que se busca, não é suficiente para esclarecer tal questão. Com relação à base de cálculo correta para a apuração das diferenças devidas, assiste razão o réu, eis que deverá ser utilizado como referência o valor da remuneração/proventos dos autores na data em que auferiram o direito, ou seja, de janeiro a julho de 1990, com correção monetária das datas em que se tornaram devidos, acrescidos de juros de 0,5% a contar da citação, conforme acórdão de fls. 387/407. E conforme anteriormente apontado, permanece válida a decisão de fl. 1852, devendo ser utilizado o vencimento básico/provento dos autores, somando-se também: a gratificação DE, o abono especial 2, o adicional de insalubridade e o adicional por tempo de serviço. O cálculo deverá considerar a remuneração paga mês a mês, no período relativo à condenação e não o valor atual da remuneração dos autores. Cada valor mensal deverá ser corrigido monetariamente, somando-se juros de mora de 0,5% por cento a partir da citação, tudo conforme o acórdão de fls. 387/407. Assim, a fim de viabilizar os cálculos a serem feitos pela Contadoria Judicial, concedo à ré o prazo de 30 (trinta) dias para informar e comprovar quais normas legais foram editadas com a finalidade específica de realizar recomposição salarial de perdas inflacionárias no caso dos autores, quais foram os índices concedidos, a partir de que data, e se estes compensam a totalidade dos índices deferidos pelo acórdão de fls. 387/407. Deverá o patrono dos autores trazer aos autos planilha atualizada dos valores devidos a título de honorários advocatícios, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante decisão de fls. 1729, § 2o. Após, expeça-se o requisitório pertinente. Após, à Contadoria Judicial para verificar o valor devido, considerando o vencimento básico/provento dos autores, as gratificações sobreditas, os índices a serem compensados, bem como os valores já incorporados pela ré na remuneração dos autores.” Em observância ao decidido, o agravante coligira aos autos as normas legais e as fichas financeiras pertinentes aos agravados, elementos materiais hábeis a aparelharem a apuração do crédito executado[7]. Ato contínuo, os autos foram enviados à Contadoria Judicial[8], que apontara o valor do crédito assegurado aos agravados, fixando-o no montante global de R$ 541.084,95 (quinhentos e quarenta e um mil, oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), explicitando os motivos que ora se transcreve: “Segue cálculo de acordo com a decisão de fl. 1950/1951. Calculamos os valores acumulados não incorporados, antes da sua incorporação, aplicamos correção pelo INCP+TR, com juros da citação. Quanto aos reajustes, não encontramos nos autos nenhum reajuste específico da categoria que abatesse dos valores calculados com os expurgos determinados.” Intimados para se manifestarem sobre o apurado, os litigantes impugnaram as contas confeccionadas pelo órgão assistente[9]. Relativamente à impugnação formulada pelo agravante, sustentara[10] que a contadoria judicial (i) “não utilizou a base de cálculo conforme especificado na decisão de fls. 1.949/1951; (ii) não aplicou os reajustes específicos da categoria;” (iii) os exequentes Antônia Vieira de Oliveira, Antônio Alves dos Santos e Antônio Carlos de Jesus “nada têm a receber, pois forma admitidos após os reajustes de 1990”; (iv) “a base de cálculo do exequente Alcides de Sousa Oliveira está errada, pois deve ser a remuneração de 03/1990[11]”. Apontara que o valor do crédito executado alcança o importe de R$ 346.951,28 (trezentos e quarenta e seis mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos)[12]. Instado a prestar os esclarecimentos, o órgão auxiliar apresentara contas[13], majorando o valor do débito para R$ 878.270,20 (oitocentos e setenta e oito mil, duzentos e setenta reais e vinte centavos) e apontara a seguinte conclusão, in verbis: “Segue cálculo em anexo das partes Alcides de Sousa Oliveira com Antonia Vieira de Oliveira (já que são herdeiros de Locides Francisco de Oliveira) e Antonio Alves de Assis, caso seja para incluir cálculo de outros exequentes aguardamos novas determinações de V.Exa. Ressaltamos que os expurgos determinados, 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, devem ser calculados sobre os vencimentos de 04/1990, 05/1990, 06/1990 3 julho/1990, respectivamente, sendo que as rubricas adotadas foram ATS, Vencimento e GRAT. ATIV. RODOVIARIA. Não deve haver ajustes nos valores dos vencimentos, a metodologia correta do cálculo devem ser aplicar os expurgos inflacionários sobre o meses supracitados, e sobre esse valor aplicar os reajustes ao longo dos anos, pois se aplicarmos os expurgos em vencimentos diferentes aqueles determinados, ocasionaria distorções inflacionárias.” Deve ser registrado que os litigantes novamente insurgiram-se contra o apurado[14], e, em seguida, fora proferida decisão que rejeitara a impugnação formulada pelos agravados, determinando a remessa dos autos ao Contador para atualizar o valor dos honorários advocatícios assegurados pelo título executivo aos patronos deles. É que se infere do abaixo reproduzido: “Verifica-se dos autos que houve determinação de compensação dos reajustes salariais posteriores destinados à recomposição de perdas salariais (ID 26191099), decisão mantida pela Segunda Instância (ID 261193210), portanto, esta questão está preclusa. Foram praticados diversos atos processuais para se verificar se há incorporação a ser feita em razão desses reajustes já concedidos, porém constata-se que a carreira integrada pelos autores foi completamente reestruturada pela Lei Distrital no 3.368/2004; o que representou a total recomposição das perdas inflacionárias, razão pela qual não há obrigação de fazer a ser satisfeita. Assim, indefiro o pedido de ID 36007013. Considerando que não há obrigação de fazer a ser adimplida, é prescindível o exame sobre a legitimidade ativa de Antônia Vieira de Oliveira, Antônio Alves dos Santos e Antônio Carlos de Jesus. Remetam-se os autos ao Contador para atualizar o valor dos honorários advocatícios estabelecidos na decisão de ID 26186621 e, em seguida, expeça-se requisição de pagamento, conforme determinado na referida decisão.” Há que ser salientado que o agravante aviara embargos de declaração[15] em face desse provimento sustentando, em suma, omissão quanto aos alegados erros materiais havidos nos cálculos, decorrente da inobservância da base de cálculo do vencimento básico de março de 1990 e da ausência de compensações com os reajustes posteriores assegurados aos agravados, postulando, outrossim, a suspensão do curso procedimental até que haja a resolução definitiva do RE no 870.947, que tem por objeto a questão pertinente à forma de atualização dos débitos da fazenda pública. O juízo da execução, integrando a decisão anterior assentara o seguinte[16]: “Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega o réu que a decisão proferida padece dos vícios de omissão e contradição por ter deixado de analisar a questão da compensação dos reajustes concedidos posteriormente à carreira, o efeito suspensivo concedido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947 e a fixação de honorários de sucumbência. Todavia, inexiste qualquer omissão ou contradição a ser sanada, posto que a decisão encontra-se fundamentada e analisa todos os argumentos necessários à solução do caso, restando o recurso apresentado pelo réu em total descompasso com o seu teor, prolongando desnecessariamente a tramitação processual. Destaca-se que foi determinada a compensação dos reajustes pleiteada, conforme decisões anteriores, bem como determinada a atualização dos cálculos relativos aos honorários advocatícios fixados, não havendo que se falar em suspensão da tramitação processual. Observe-se ainda que referida decisão organizou a tramitação processual, restando baseada em decisões anteriores, inclusive de instância superior, já preclusas. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos. Tendo em vista o retorno dos autos da Contadoria Judicial, expeça-se requisição de pagamento, conforme determinado na decisão de ID 26186621.” Aviado agravo de instrumento pelo agravante no ambiente do proc. no 0715360-98.2019.8.07.0000, restara determinado, em suma, que os autos fossem encaminhados à Contadoria do Juízo a fim de que fossem realizados novos cálculos, mediante compensação dos reajustes concedidos aos agravados, devendo, se o caso, solicitar a regulamentação legal que os concedera a fim de subsidiar a feitura da conta de liquidação, observada, ademais, a base de incidência do reajuste assegurado pelo título judicial[17]. Assim constara da ementa do aludido julgado, verbis: “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. OBJETO. DIFERENÇAS DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. REAJUSTES. EXPURGOS ADVINDOS DA SISTEMÁTICA DE IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE ESTABILIZAÇÃO DENOMINADO “PLANO COLLOR”. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. DÉBITO EXEQUENDO. APURAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. FORMULAÇÃO DE CORREÇÃO. DEFINIÇÃO VIA DE DECISÃO ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. FIXAÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DO DETERMINADO. NOVA CONTA. REALIZAÇÃO. NECESSIDADE. BASE DE INCIDÊNCIA DAS DIFERENÇAS. PARÂMETROS FIRMADOS. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. ACOLHIMENTO PARCIAL. INCIDENTE. FASE DA IMPUGNAÇÃO JÁ ULTRAPASSADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. DESCABIMENTO. PREVISÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE INCIDENTE DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Elucidada a questão atinente à forma de correção do crédito executado na forma defendida pela própria parte executada, aperfeiçoada a preclusão do provimento que a parametrizara, a matéria, salvo havendo alteração das premissas de fato que nortearam a solução que lhe fora conferida, é impassível de ser renovada, tornando inviável seu revolvimento sob premissa instrumental dissonante do anteriormente decidido se não caracterizada a excepcionalidade e, ademais, se a decisão objurgada nada dispusera a respeito, descortinando hipótese, inclusive, de falta de interesse recursal quanto ao ponto. 2. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento a ser conferido ao trânsito procedimental. 3. Estabelecidos os parâmetros que devem governar a mensuração do crédito reconhecido e assegurado pela coisa julgada, sua mensuração deve ser promovida em conformidade com os critérios estabelecidos, afigurando-se juridicamente inviável, por tangenciar a intangibilidade conferida à coisa julgada, se incrementá-lo sob o prisma da ótica do credor, à medida em que a res judicata não permite a extração de direito além daquele que definitivamente fixara, ensejando que seja materializada na sua exata dimensão. 4. Estabelecido no trânsito do executivo que o reajuste assegurado pelo título judicial deve ser compensado com os reajustes genéricos assegurados na sequência à classe integrada pelos servidores beneficiados pelo comando, o firmado deve pautar a apuração das diferenças remanescentes, incorrendo em desconformidade material a conta elaborada pelo órgão de assessoramento que, sob o prisma da ausência de reajustes genéricos subsequentes ao tratado pelo título judicial, não os considera à margem do havido e plasmado nos autos, determinando que os cálculos de liquidação sejam refeitos. 5. Diante da ausência de disciplina específica preceituando o cabimento de honorários advocatícios ao ser resolvido simples incidente deflagrado na fase executiva versando sobre cálculos destinados à liquidação do débito exequendo, que não se confunde com o incidente de impugnação à execução, pois ausente essa previsão casuística ou decorrente de inserção no dispositivo que dispõe genericamente sobre os honorários sucumbenciais, fixando que são devidos apenas em sede de ação, reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos cumulativamente (CPC, art. 85, §1o), inexorável a constatação de que são descabidos ao ser resolvida a pretensão. 6. Conquanto parcialmente acolhida a impugnação formulada pelo devedor aos cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial visando liquidar o débito exequendo na conformidade do já firmado no trânsito do executivo, encerrando a impugnação simples incidente, não se amalgamando com a impugnação ao cumprimento de sentença (CPC, art. 525), inviável que, ainda que resolvido positivamente, seja assegurado ao suscitante honorários advocatícios de sucumbência diante da ausência de previsão normativa apta a legitimar a fixação de verba ao ser resolvido simples incidente da execução. 7. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Unânime.” (Acórdão 1237139, 0715360-98.2019.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2020, publicado no DJe: 07/04/2020.) Remetidos os autos à Contadoria Judicial na sequência, foram realizados novos cálculos, que apontaram o valor total do débito em R$387.612,98 (trezentos e oitenta e sete mi, seiscentos e doze reais e noventa e oito centavos)[18], tendo o agravante, então, concordado com os cálculos da Contadoria[19] e os agravados requisitado a correção dos cálculos, substituindo-se a TR pelo IPCA-E[20]. Apresentados novos cálculos da Contadoria, no valor total de R$619.419,43 (seiscentos e dezenove mil, quatrocentos e dezenove reais e quarenta e três centavos)[21], o agravante opusera embargos de declaração, em face da decisão que determinara a feitura de novos cálculos[22], tendo apresentado, posteriormente, seus cálculos, reconhecendo como devido o valor de R$392.539,27 (trezentos e noventa e dois reais e quinhentos e trinta e nove reais e vinte e sete centavos)[23]. Sobreviera, então, decisão que rejeitara os embargos declaratórios[24], tendo o agravante manejado agravo de instrumento no 0704016-52.2021.8.07.0000, que restara desprovido[25]. Determinada a elaboração dos cálculos, com observância da incidência do IPCA-E, consoante a decisão recursal anterior, e, a partir de dezembro de 2021, aplicação a taxa SELIC, conforme disposto na Emenda Constitucional no 113/2021, com aplicação sobre o montante consolidado do débito, considerando-se juros e correção monetária devidos até o momento da vigência de aludido regramento constitucional[26]. Interposto novo agravo de instrumento, proc. n.o 0740710-15.2024.8.07.000, ao qual fora negado o efeito suspensivo pleiteado[27], o MM. Juízo a quo determinara a expedição de precatórios quanto ao valor incontroverso[28], tendo sido colacionados os cálculos da Contadoria quanto aos valores incontroversos[29]. O agravante se manifestara, então, quanto aos cálculos apresentados, ressaltando a não observância da compensação dos reajustes, consoante determinado no julgamento do proc. no 0715360-98.2019.8.07.0000, o que ensejaria a inexistência de débito a ser executado[30]. Encaminhados os autos à Contadoria, esta se manifestara nos seguintes termos: “Em atendimento ao despacho de ID 226228567, concordamos com a manifestação e demonstrativo do Distrito Federal (ID 223762760 e ID 223762761), pois com a compensação deferida, não há valor a ser executado. Os reajustes deferidos (84,32%, 39,8%, 2,87% e 28,44%) foram integralmente compensados em 11/1991 com os reajustes posteriores (30%, 81%, 9,36%, 20% e 30%). O total dos reajustes deferidos ficou em 155,43% e os concedidos até 11/1991 ficou em 170,36%.”[31] Destarte, diante da irresignação dos agravados, assim se manifestara o MM. Juízo a quo, na decisão ora agravada, in verbis: “Com razão a autora, pois em conformidade com a decisão de ID 68123777, foi determinada a continuação da tramitação observando a decisão proferida no agravo de instrumento no 0715360-98.2019.8.07.0000, pendente neste momento apenas a fixação do valor total devido. A manifestação do réu de ID 223761759 apenas tornou ainda mais confusa a já prolongada tramitação processual, já que não observou as decisões pretéritas. Dessa forma, corretos os cálculos de ID 222202644, com relação ao valor incontroverso devido. Expeçam-se os requisitórios pertinentes aos valores incontroversos devidos, conforme decisão de ID 213592544 e cálculos de ID 222202644. Após, aguarde-se o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n° 0740710-15.2024.8.07.0000.”[32] Adindo o desprovimento do agravo de instrumento no 0740710-15.2024.8.07.0000[33], os embargos de declaração opostos pelo agravante, também foram rejeitados[34]. Historiado o itinerário procedimental, é latente a necessidade de se efetuar a compensação do crédito assegurado aos agravados pelo título executivo com os reajustes específicos concedidos à categoria profissional que integram os agravados. Quanto ao tópico, conforme se infere das decisões proferidas durante o itinerário procedimental, fora assegurada aludida compensação no bojo do agravo de instrumento que tramitara no bojo do proc. no 0715360-98.2019.8.07.0000, consoante acima transcrito. Consoante assinalado, a necessidade de compensação dos reajustes concedidos com os reajustes subsequentes já está estratificada, portanto, tornando intangível essa solução. Por conseguinte, os cálculos da contadoria deveriam promover a compensação individualizada, requestando-se, se o caso, os elementos necessários e aptos a atestarem os reajustes havidos posteriormente. Quanto ao tópico, deve ser registrado que sobeja inexorável que, entre os anos de 1990 e 1991, sobrevieram aos servidores integrantes da categoria dos agravados aumento por antecipação de 30% (trinta por cento) e reajuste salarial de 81% (oitenta e um por cento), concedido pelos Decretos Distritais no 12.728/90 e 12.947/90, recompondo, assim, a maior parte das perdas salariais decorrentes do Plano Collor. Desse modo, ressoa impassível que os cálculos deveriam ser refeitos observando-se a compensação determinada que, consoante a derradeira manifestação do órgão auxiliar do juízo, não fora observada nos cálculos anteriores. Assinale-se que a contadoria judicial aferira, na sua derradeira manifestação, com lastro nas normas individualizadas, que os reajustes concedidos à categoria com a finalidade de restabelecer os vencimentos dos servidores e promover, em seguida, deduzidos das diferenças salariais havidas decorrentes da supressão dos expurgos dos planos econômicos governamentais, ensejaria a inexistência de débito a ser executado. Diante desse apontamento, não sobeja possível homologar a planilha de cálculos dos valores supostamente incontroversos, elaborada pelo órgão contábil auxiliar do juízo, porquanto afirmara na sua derradeira manifestação não ter promovido, nos aludidos cálculos, a compensação determinada durante o itinerário procedimental. Sob essas premissas, ressoa inexorável que a decisão vergastada merece reparo, tendo em vista o erro material reconhecido quanto aos cálculos apresentados, o que afasta, ainda, qualquer alegação de preclusão, e obsta a determinação de expedição das requisições, porquanto controverso o débito que, a bem da verdade, diante da compensação determinada, não mais subsistiria. Desses argumentos deflui a certeza de que o inconformismo manifestado pelo agravante está provido de sustentação, uma vez que o reconhecimento da correção dos cálculos que atualizara os valores supostamente incontroversos, fixando-os em R$ 341.941,15 (trezentos e quarenta e um mil novecentos e quarenta e um reais e quinze centavos) para o agravado Antônio, e R$ 117.006,43 (cento e dezessete mil e seis reais e quarenta e três centavos) para o agravado Alcides, assim como o deferimento da expedição das requisições de pagamento respectivas, não fora promovido de conformidade com a determinação judicial proferida nos autos e pertinente à matéria, porquanto não computada, nos referidos cálculos, a necessária compensação dos reajustes concedidos pelo título executivo aos reajustes assegurados à categoria profissional dos agravados, sobejando controvérsia, ademais, sobre a efetiva existência de débito a ser executado. Afere-se, portanto, que o decisório hostilizado não guarda conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo estatuto processual e pelas balizas que governam a mensuração da obrigação exequenda, devendo os seus efeitos serem suspensos, ao menos até o exame do recurso pelo órgão colegiado. Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação formulada no agravo revestida de relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado, restam aferidos os requisitos aptos a legitimarem a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, o que legitima que o fluxo do procedimento executivo seja sobrestado como forma de ser preservado intangível o direito invocado, até que haja definitivo pronunciamento acerca do mérito. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo almejado para, sobrestando os efeitos da decisão arrostada, determinar a paralisação do fluxo do executivo subjacente, porquanto dependente da análise da correção dos cálculos e manifestações da Contadoria Judicial, e, sobretudo, da efetiva existência do débito exequendo, que o órgão reputara inexistir, até a resolução deste agravo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 230543306, fl. 2674 – cumprimento de sentença no 0012410-48. [2] - ID 236791255, fls. 2708/2709 – cumprimento de sentença no 0012410-48. [3] - ID 26186621 - Pág. 6, fl. 812 – cumprimento de sentença no 0012410-48. [4] - ID 26186898 - Pág. 1, fl. 887 – cumprimento de sentença no 0012410-48. [5] - ID 26186989 - Pág. 1, fl. 948 – cumprimento de sentença no 0012410-48. [6] - ID 26190288 - Pág. 1, fl. 1967 – cumprimento de sentença no 0012410-48. [7] - ID 26191503 - Pág. 1/3, fls. 2195/2195 – cumprimento de sentença no 0012410-48. [8] - ID. 26191564 - Pág. 1/22, fls. 2202/2223 – cumprimento de sentença no 0012410-48. [9] - ID 26193235 - Pág. 1/3, fls. 2282/2284 – impugnação dos agravados. – cumprimento de sentença no 0012410-48. [10] - ID 26193205 - Pág. 1, fl. 2266 – cumprimento de sentença no 0012410-48. [11] - ID 26193205 - Pág. 1, fl. 2266 – cumprimento de sentença no 0012410-48. [12] - ID 26193217 - Pág. 2, fl. 2269 – cumprimento de sentença no 0012410-48. [13] - ID 30319829 - Pág. 1, fl. 2297 – cumprimento de sentença no 0012410-48. [14] - ID 32514070 - Pág. 1, fl. 2312 – impugnação do agravante e ID 36007013 - Pág. 1/2, fls. 2325/2326 – impugnação dos agravados – cumprimento de sentença no 0012410-48. [15] - ID 38959580 - Pág. 1/15, fls. 2333/2347 – cumprimento de sentença no 0012410-48. [16] - ID 40234804 - Pág. 1/2, fls. 2354/2355 – cumprimento de sentença no 0012410-48. [17] - ID 67900987 - Págs. 2/17, fls. 2405/242 – cumprimento de sentença no 0012410-48. [18] - ID 69331379, fls. 2433/2443 – cumprimento de sentença no 0012410-48. [19] - Petição DER - ID 70963994, fl. 2449 – cumprimento de sentença no 0012410-48. [20] - ID 72796655, fls. 2455/2456 – cumprimento de sentença no 0012410-48. [21] - ID 74718021, fls. 2475/2485 – cumprimento de sentença no 0012410-48. [22] - EDs – ID 75744907, fls. 2488/296 – cumprimento de sentença no 0012410-48. [23] - ID 76988418, ID 76988419 e ID 76988418, fls. 2507/2517 – cumprimento de sentença no 0012410-48. [24] - Decisão – ID 77197347, fls. 2519/2520 – cumprimento de sentença no 0012410-48. [25] - Acórdão – ID 209468746 - Págs. 2/10, fls. 2559/2567 – cumprimento de sentença no 0012410-48. [26] - Decisão – ID 211247705, fls. 2581/2583 – cumprimento de sentença no 0012410-48. [27] - ID 212963057, fls. 2590/2596 – cumprimento de sentença no 0012410-48. [28] - Decisão – ID 213592544, fls. 2617/2618 – cumprimento de sentença no 0012410-48. [29] - ID 222202644, fls. 2627/2642 – cumprimento de sentença no 0012410-48. [30] - ID 223762759 a ID 223762761, fls. 2646/2651 – cumprimento de sentença no 0012410-48. [31] - ID 226332876, fl. 2656 – cumprimento de sentença no 0012410-48. [32] - Decisão – ID 230543306, fls. 2674/2675 – cumprimento de sentença no 0012410-48. [33] - ID 231447119 - Págs. 2/9, fls. 2679/2686 – cumprimento de sentença no 0012410-48. [34] - ID 236791255, fls. 2708/2709 – cumprimento de sentença no 0012410-48.